Tribunal: TJDFT
Processo: 0754685-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0754685-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GUILHERME DA SILVA ROCHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Guilherme da Silva Rocha contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo de execução no 0031590-56.2015.8.07.0015, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de progressão de regime do agravante, sob o fundamento de que ele é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, exigindo-se o cumprimento da pena na fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime (ID 54698134 – Págs. 518/519). Segundo consta dos autos e consoante pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o recorrente cumpre uma pena total de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas, conforme atestado de pena (SEEU – mov. 179.1). A Defesa interpôs o presente recurso de agravo de execução penal (ID 54698134 – Págs. 527/533), aduzindo que o réu era primário quando praticou o primeiro crime de tráfico de drogas, razão pela qual entende que deve incidir o percentual de 40% (quarenta por cento), ou seja, a fração de 2/5 (dois quintos) da pena, para fins de progressão de regime. Assevera que “a reincidência reconhecida apenas em processo posterior não tem o condão de afetar o cálculo para obtenção dos benefícios referentes a delito que lhe precede” (ID 54698134 – Pág. 532). Assim, requer a Defesa o provimento do recurso “para aplicar retroativamente a Lei no 13.964/2019, reduzindo-se a fração demandada para progressão de três quintos (60%) para 40%, no tocante à pena do crime hediondo primário, veiculado na ação penal n. 0031590-56.2015.8.07.0015” (ID 54698134 – Pág. 533). Postula, ainda, o prequestionamento do artigo 63 do Código Penal e do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54698134 – Págs. 543/544). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 54698134 – Pág. 556). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Moisés Antônio de Freitas, oficiou pela negativa de seguimento ao recurso, e, no mérito, não provimento do recurso (ID 54850580). É o relatório. A Defesa interpôs o presente recurso de agravo de execução penal, aduzindo que o réu era primário quando praticou o primeiro crime de tráfico de drogas, razão pela qual entende que deve incidir o percentual de 40% (quarenta por cento), ou seja, a fração de 2/5 (dois quintos) da pena, para fins de progressão de regime. Todavia, tal qual bem observado pela Procuradoria de Justiça, o pleito vindicado nesta sede recursal tem por objeto fundamento idêntico daquele já objeto de exame no Agravo de Execução no 0706747-84.2022.8.07.0000. A propósito, calha trazer à baila a ementa do Acórdão no 1416632, em que consta a síntese do julgado referente ao mesmo tema ora objeto de exame. Confira-se: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. FRAÇÃO. 3/5. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a despeito das alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei 13.964/2019, a reincidência é condição pessoal do interno e, reconhecida em quaisquer das condenações constantes na conta de liquidação, deve irradiar efeitos sobre todas as condenações em curso (acórdão n. 1329056). 2. Recurso desprovido.” (Acórdão 1416632, 07067478420228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, dessa forma, que o objeto do corrente recurso já foi analisado e julgado, de modo que, sem alterações fáticas, esta Turma Criminal não possui competência para rever seus próprios julgados. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, e considerando que a insurgência já foi analisada e negada em sede recursal, deve ser negado seguimento ao recurso pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Por fim, também resta prejudicado o pleito de manifestação expressa acerca de dispositivos legais, para fins de prequestionamento, uma vez que a questão também foi objeto de exame no bojo do voto condutor do referido acórdão. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso de agravo de execução, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se ciência ao requerente. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador